Tribunal: STJ
Processo: 0069003-15.2017.8.17.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990336 - PE(2022/0070917-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARLUCIA VASCONCELOS DUARTE
EMBARGANTE
: EDNALDO MACEDO DUARTE
ADVOGADO
: CÍCERO RONALDO MENDES DE ANDRADE JÚNIOR E OUTRO
(S) - PE031613
EMBARGADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ077237
MARCOS CESAR PIMENTEL JUNIOR - RJ217624
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA
REPETITIVO 1.059/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, ao dar
provimento ao recurso especial interposto pelo embargante, inverteu os ônus
da sucumbência.
3. A jurisprudência do STJ já pacificou que "A majoração dos honorários de
sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha
art. 85,
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso,
art. 85,
ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a
consectários da condenação" (Tema n.
).
1.059/STJ
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54645824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc16c65a-0db8-4201-b95a-85fdcff4d39e

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA54645824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/03/2026 15:00:19
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: dc16c65a-0db8-4201-b95a-85fdcff4d39e

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1990336 - PE (2022/0070917-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: MARLUCIA VASCONCELOS DUARTE
EMBARGANTE
: EDNALDO MACEDO DUARTE
ADVOGADO
: CÍCERO RONALDO MENDES DE ANDRADE JÚNIOR E
OUTRO(S) - PE031613
EMBARGADO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO
RIO DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ077237
MARCOS CESAR PIMENTEL JUNIOR - RJ217624
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PROVIMENTO
DO
RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA
REPETITIVO 1.059/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, ao dar provimento
ao recurso especial interposto pelo embargante, inverteu os ônus da
sucumbência.
3. A jurisprudência do STJ já pacificou que "A majoração dos honorários de
sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha
art. 85,
sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85,
§ 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que
mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da
condenação" (Tema n. 1.059/STJ).
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Documento eletrônico VDA53270061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 642ab4b2-e910-4bef-8c06-9b1b9f48e16d

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARLUCIA
VASCONCELOS DUARTE e EDNALDO MACEDO DUARTE contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, deu provimento ao recurso especial interposto pela
ora embargante.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fls. 422-423):

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO. TRANSIÇÃO
CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Pernambuco que deu provimento à
apelação da operadora de saúde, julgando improcedente o
pedido autoral em ação de obrigação de fazer cumulada com
repetição de indébito e reparação por danos extrapatrimoniais.
2. Fato relevante. Os recorrentes alegam que, durante a
transição contratual da Golden Cross para a Unimed Rio,
houve majoração inicial indevida no valor da mensalidade,
que passou de R$ 2.700,01 para R$ 3.007,47, sem
justificativa clara. Essa majoração inicial teria impactado os
reajustes anuais subsequentes, mesmo que os percentuais
aplicados estivessem em conformidade com os índices
autorizados pela ANS.
3. Decisões anteriores. A sentença de primeiro grau julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, reconhecendo a
abusividade na majoração inicial. O Tribunal de Justiça
reformou a sentença, concluindo pela regularidade dos
reajustes anuais subsequentes, sem analisar a legalidade da
majoração inicial ocorrida na transição contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a majoração
inicial da mensalidade do plano de saúde, ocorrida durante a
transição contratual entre operadoras, foi abusiva e se essa
prática impactou os reajustes anuais subsequentes, violando
normas consumeristas e regulatórias.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A majoração inicial da mensalidade no momento da
transição contratual, sem justificativa clara e sem previsão
contratual, configura prática abusiva, violando o Código de
Defesa do Consumidor (arts. 6o, III, e 51, IV e X).
6. A ausência de análise sobre a legalidade da majoração
inicial pelo Tribunal de origem constitui omissão que macula
a decisão, justificando a reforma do acórdão.
7. A aplicação de reajustes anuais subsequentes, mesmo que
em conformidade com os índices autorizados pela ANS, não
sana o vício original decorrente da majoração inicial indevida.
8. A proteção ao consumidor, especialmente em contratos de
plano de saúde envolvendo idosos, deve observar o equilíbrio
contratual e coibir práticas que resultem em vantagem
excessiva para o fornecedor, conforme o Estatuto do Idoso
(art. 15, § 3o) e a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA53270061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 642ab4b2-e910-4bef-8c06-9b1b9f48e16d

IV. DISPOSITIVO
Recurso provido para reformar o acórdão do Tribunal de
Justiça de Pernambuco e restabelecer a sentença de primeiro
grau.

Sustenta a parte embargante que, "Ao julgar procedente o Recurso Especial e
restabelecer a sentença, reconhecendo expressamente o êxito dos recorrentes, esta Corte
limitou-se a reafirmar os honorários fixados em primeiro grau, deixando de aplicar o
comando previsto no
§11, do CPC" (fl. 436)
art. 85,
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que sejam majorados os honorários.
A parte embargada, instada a manifestar-se, silenciou (fl. 442).
É, no essencial, o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, após dar provimento ao recurso especial interposto pela ora embargante,
consignou que "inverto os encargos processuais de sucumbência, fixando os honorários
devidos aos patronos da recorrente na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação financeira (repetição de indébito a ser apurada por meros cálculos aritméticos),
conforme determinado na sentença (fls. 255)" (fls. 429).
Ressalte-se, ainda, que tendo sido dado provimento ao recurso especial
sequer seria possível falar-se em, majoração, tendo em vista o Tema n. 1.059/STJ: "A
majoração dos honorários de sucumbência prevista no
§ 11, do CPC pressupõe que
art. 85,
o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o
§ 11, do
art. 85,
CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do

resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento
da causa.
A propósito, cito:
Documento eletrônico VDA53270061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 642ab4b2-e910-4bef-8c06-9b1b9f48e16d

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA53270061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 18/12/2025 16:23:35
Código de Controle do Documento: 642ab4b2-e910-4bef-8c06-9b1b9f48e16d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.990.336 / PE
Número Registro: 2022/0070917-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00690031520178172001 690031520178172001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARLUCIA VASCONCELOS DUARTE
RECORRENTE : EDNALDO MACEDO DUARTE
ADVOGADO
: CÍCERO RONALDO MENDES DE ANDRADE JÚNIOR E OUTRO
(S) - PE031613
RECORRIDO
: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ077237
MARCOS CESAR PIMENTEL JUNIOR - RJ217624
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARLUCIA VASCONCELOS DUARTE
EMBARGANTE : EDNALDO MACEDO DUARTE
ADVOGADO
: CÍCERO RONALDO MENDES DE ANDRADE JÚNIOR E OUTRO
(S) - PE031613
EMBARGADO : UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO
Documento eletrônico VDA54618380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 6a6f6116-e7dc-4331-b420-12f95fc64d75

DE JANEIRO LTDA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO PIRES FERREIRA E OUTRO(S) - RJ077237
MARCOS CESAR PIMENTEL JUNIOR - RJ217624
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:47:30
Código de Controle do Documento: 6a6f6116-e7dc-4331-b420-12f95fc64d75